Tribunal: TJPA
Processo: 0800998-16.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800998-16.2021.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: RENATO DA SILVA PENA, ROSICLEIA DOS SANTOS AMORIM

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE CRIANÇA EM BUEIRO DESTAMPADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelos genitores de menor falecido por afogamento ao ser arrastado por enxurrada e cair em bueiro destampado em via pública municipal. Alegação de omissão específica do Município de Paragominas quanto à manutenção e sinalização do equipamento urbano. Sentença de parcial procedência, com condenação do ente público ao pagamento de R$ 70.000,00 a cada autor por danos morais, e R$ 100.000,00 por danos materiais, a ser dividido entre os pais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se restou configurada a responsabilidade civil subjetiva do Município pela morte do menor;

(ii) saber se há culpa concorrente ou exclusiva dos pais da vítima a afastar ou atenuar a responsabilidade estatal;

(iii) saber se os valores fixados a título de danos morais e materiais devem ser mantidos ou reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do Estado por omissão específica exige comprovação de culpa, nos termos do entendimento consolidado pelo STF (RE 837.311/RS), sendo incontroverso que o bueiro se encontrava aberto e sem sinalização adequada.

4. Prova testemunhal confirmou prévio conhecimento do risco pela municipalidade, que não adotou providências efetivas, caracterizando omissão culposa.

5. Não configurada culpa exclusiva ou concorrente dos genitores, pois a conduta dos pais não se mostra anormal ou suficiente para romper o nexo causal.

6. Fixação de indenização por danos materiais é compatível com jurisprudência do STJ, que reconhece presunção de contribuição econômica futura de filho menor aos pais.

7. Valores fixados a título de danos morais estão dentro dos parâmetros jurisprudenciais, observando critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função compensatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. É cabível a responsabilização subjetiva do Município pela morte de menor em razão de bueiro destampado em via pública, quando comprovada a omissão específica na manutenção e fiscalização do equipamento urbano.

2. A existência de forte chuva não afasta a responsabilidade do ente público, tampouco a ausência momentânea dos pais configura culpa exclusiva ou concorrente.

3. É presumida a contribuição econômica futura de filho menor aos pais, autorizando a fixação de indenização por danos materiais, mesmo sem prova de dependência atual.

4. Os valores de R$ 70.000,00 por genitor, a título de danos morais, e R$ 100.000,00 por danos materiais globais, revelam-se razoáveis e proporcionais à gravidade do dano.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0800998-16.2021.8.14.0039, interposta pelo município de Paragominas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, movida por Renato da Silva Pena e Rosicleia dos Santos Amorim.

A peça inicial narra que a parte autora, pais do menor Pedro Arthur Amorim Pena, de apenas oito anos de idade, ajuizou a presente ação após o falecimento trágico do filho em 06 de março de 2021.

Consta dos autos que o menor, ao brincar com outras crianças nas proximidades de sua residência, no bairro Morada Verde, em Paragominas/PA, foi arrastado por uma forte enxurrada e caiu em um bueiro destampado, vindo a falecer por afogamento.

O corpo foi localizado apenas no dia seguinte, por volta das 9h30, pelo Corpo de Bombeiros. A parte autora alega que o Município, responsável pela conservação da via pública e dos equipamentos urbanos, deixou de manter o bueiro em condições seguras, sem tampá-lo ou sinalizá-lo, apesar de já haver relatos anteriores de risco no local.

Além disso, os autores sustentam que o corpo da criança foi resgatado e transportado de forma indigna, envolto em uma lona preta e alocado na carroceria de uma caminhonete, agravando ainda mais o sofrimento experimentado.

Por tais razões, requereram a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais para cada genitor, além de indenização por danos materiais.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante disso, arbitro a indenização por dano material em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser dividido igualmente entre os autores, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O valor ora arbitrado guarda simetria com precedentes de Tribunais Estaduais e revela-se adequado às circunstâncias específicas do caso, observando os princípios da equidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva do ente público demandado.

Logo, a parcial procedência do pedido de indenização por danos morais e materiais, com fundamento no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS ao pagamento de:

a)
R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, totalizando R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (06/03/2021).

b)
R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de compensação pela perda da expectativa de contribuição econômica do filho falecido, em valor fixo e global, a ser dividido igualmente entre os autores, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação

c)
Honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o município de Paragominas interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a ausência de nexo causal entre o evento danoso e a conduta do ente público.

Sustenta que o acidente teria ocorrido por caso fortuito, decorrente de forte chuva, e que a tampa do bueiro havia sido instalada recentemente, mas teria sido removida por terceiros, seja por furto, seja por ação de moradores locais, que eventualmente retiram as tampas para aumentar a vazão da água em períodos chuvosos. Com isso, a municipalidade argumenta que não houve omissão culposa por parte da administração, nem descumprimento do dever de fiscalização ou conservação urbana.

Ainda, em sua peça recursal, o apelante defende a existência de culpa exclusiva ou concorrente dos pais da vítima, por não exercerem a devida vigilância sobre o menor, permitindo que ele brincasse desacompanhado em área de risco durante chuva intensa. Ressalta que a criança se encontrava distante de sua residência, em rua diversa, e que os pais teriam, por omissão, contribuído de forma decisiva para o resultado lesivo.

No tocante à condenação por danos materiais, alega o Município que não há qualquer documento nos autos que comprove despesas com funeral, tratamento psicológico ou outros custos, tampouco se demonstrou dependência econômica dos autores em relação à vítima, o que, segundo sua tese, inviabilizaria a fixação de qualquer indenização nesse aspecto.

Por fim, quanto ao dano moral, sustenta que o valor fixado na sentença é excessivo, desproporcional à realidade dos autos e incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo sua redução.

Regularmente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso. Sustentaram que a sentença está devidamente fundamentada, com base em farta prova testemunhal e documental, que comprovam a omissão do Município e o sofrimento inenarrável causado pela morte do filho.

Rebatem a tese de culpa exclusiva ou concorrente dos pais, afirmando que se trata de tentativa de transferência da responsabilidade estatal.

Defendem que os valores fixados a título de danos morais estão em consonância com a jurisprudência nacional, e que a condenação por danos materiais se baseia em entendimento pacífico do STJ, segundo o qual é presumida a contribuição futura de filho menor à manutenção dos pais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não apresentou parecer em relação ao mérito do recurso.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, condenando o município de Paragominas ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a cada um dos genitores da criança falecida, a título de danos morais, e R$ 100.000,00 (cem mil reais), em valor global, a título de danos materiais, em razão da morte trágica do menor Pedro Arthur Amorim Pena, de apenas oito anos, ocorrida em bueiro destampado situado em via pública municipal.

Inicialmente, quanto à responsabilidade civil do ente público, é imperioso destacar que, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/RS), nos casos de omissão específica, como na hipótese de má conservação de equipamento urbano, a responsabilidade do Estado é subjetiva, exigindo-se a demonstração de culpa, nexo causal e dano.

No presente caso, a culpa do Município restou suficientemente comprovada, sobretudo pela demonstração de que o bueiro em questão se encontrava destampado, sem sinalização adequada e em local de fácil acesso a crianças.

A prova testemunhal foi clara ao indicar que moradores da região já haviam alertado para os riscos no local, não tendo a municipalidade adotado providências eficazes e duradouras para neutralizar o perigo.

Ainda que se alegue que a tampa teria sido recentemente recolocada, a própria ausência de fiscalização contínua e a inexistência de medidas preventivas aptas a impedir a recorrência do risco configuram a omissão culposa exigida para o reconhecimento da responsabilidade subjetiva do ente público.

Ademais, a tese de culpa exclusiva ou concorrente dos genitores da vítima não prospera.

A criança, embora estivesse brincando nas imediações durante chuva intensa, não se encontrava em ambiente notoriamente inapropriado ou interditado.

A conduta dos pais não se mostrou anormal ou suficientemente relevante a ponto de romper o nexo causal entre a omissão do Município e o evento danoso. Com efeito, a falha estatal na conservação do espaço urbano foi condição determinante para o acidente, não se podendo admitir que se transfira à vítima ou a seus familiares a responsabilidade pela omissão do poder público.

No que se refere à indenização por danos materiais, assiste razão ao juízo de origem ao reconhecer a presunção de contribuição futura do filho menor à subsistência dos pais.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.199.715/RS, admite-se a fixação de indenização por danos materiais mesmo sem comprovação de dependência econômica atual, bastando a existência de relação parental e a natural expectativa de auxílio futuro.

A fixação do montante em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em valor global, revela-se prudente, razoável e proporcional à gravidade da perda experimentada.

Quanto aos danos morais, os valores de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por genitor estão em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para casos de morte de filho menor por responsabilidade do Estado.

A quantia arbitrada atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito.

Nessa toada, cito a jurisprudência desta E. Corte:

“APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRÁTICA DE ILÍCITO, EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ILÍCITA E O DANO. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. CULPA CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA. QUEDA EM BUEIRO. ÓBITO DA CRIANÇA. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. FIXAÇÃO DE PENSÃO EM FAVOR DOS REQUERENTES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E DA PONTE E IRMÃO E CIA LTDA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DE JONAS SILVA COELHO E MARLENE BATISTA DE MORAES CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, o óbito do menor WELLINGTON CAUÃ DE MORAES COELHO resta devidamente comprovado nos autos, haja vista que os boletins de ocorrência relatados pelos policiais Roberto Fernandes Siqueira e Marlene Batista de Moraes (fls.29/30), indicam que estes encontraram o corpo da criança no final de uma galeria de esgotos, a aproximadamente 300 metros do local onde teria caído.

2. Primeiramente, no que tange à alegação de caso fortuito e força maior feita pelos requeridos, aduzir que as fortes chuvas que ocorrem em nossa região e um bueiro construído sem autorização do poder público, bem como a omissão da municipalidade em não oferecer as condições básicos de saneamento à população, não podem ser enquadradas em hipóteses de caso fortuito e força maior, dada a ausência imprevisibilidade, bem como porque existia clara possibilidade de serem evitados.

3. Pois bem, sabe-se que é dever do Poder Público manter as suas vias públicas em condições adequadas para a circulação, tanto de pedestres, como de automóveis, porém, necessário ponderar que a responsabilidade do Ente Público, em caso de omissão depende da demonstração de culpa (responsabilidade subjetiva). Nesse contexto, ao meu sentir as provas dos autos indicam que houve omissão genérica, culposa, do Município demandado.

4. Da leitura dos autos fica evidente que os moradores da Rua Pau D?Arco, em diversas ocasiões, pediram providências ao Município de Ananindeua quanto à execução do projeto de macrodrenagem, terraplanagem, pavimentação e esgotamento sanitário, conforme documentos de fls. 44/48, o que faz concluir que não cabe a alegação de desconhecimento do poder público quanto aos problemas de saneamento básico existentes no referido local.

5. As fotos (fl. 66) do local do acidente tiradas antes do fato demonstram o descaso do poder público com a localidade, uma vez que a rua Pau D?Arco encontrava-se claramente desprovida de saneamento básico, com bueiro exposto, realidade que ao meu ver configurava risco iminente à integridade física dos cidadãos que lá transitavam, mesmo após diversas reclamações dos seus moradores.

6. Desse modo, ao meu sentir, restou demonstrada a responsabilidade do Município de Ananindeua, tendo em vista sua omissão ao não promover a devida realizar obras necessárias à implantação do saneamento básico necessário, bem como por não atentar para conservação das vias públicas, mesmo após os protestos da comunidade local, estando, assim, demonstrado, o nexo de causalidade entre a omissão do poder público e o dano ocorrido.

7. In casu, verifico que ficou demonstrado que a empresa recorrente foi a responsável pela construção do bueiro onde menor caiu, mesmo sem possui autorização dos órgãos públicos.

8. Segundo consta dos autos, a empresa em questão edificou um muro no terreno por onde corria a drenagem da água, fechando a via pública, porém, pelo fato de tal obra gerar alagamento próximo à empresa, esta acabou por abrir um bueiro sem planejamento e sem a autorização os órgãos públicos responsáveis, que causava de forma permanente, risco à integridade física de qualquer pessoal que viesse transitar perto deste.

9. Em que pese a empresa alegue não ter sido o responsável pela construção do referido bueiro, observo que em momento algum apresentou prova que comprovasse sua alegação, inclusive, apesar de devidamente intimada, sequer compareceu à audiência de instrução (fls. 251/253), com o fim de esclarecer possíveis pontos controvertidos da causa.

10. Dessa forma, o óbito do menor guarda íntima relação com o bueiro aberto pela empresa recorrente, uma vez que foi feito sem autorização do poder público e sem atender qualquer padrão de segurança para os moradores que por lá transitavam. Nesse viés, caso o mencionado bueiro tivesse sido construído dentro dos padrões indicados, o sinistro certamente não teria ocorrido.

11. Em relação à culpa concorrente dos pais, entendo que esta não restou configurada.

12. Danos morais e materiais reformados diante do não reconhecimento da culpa concorrente.”

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0002308-10.2012.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. QUEDA EM BURACO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente o pedido e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de indenização por danos materiais em valor mensal, desde a data do óbito até a data em que o
de cujus
completaria 65 (sessenta e cinco) anos;

2.
A ausência de manutenção adequada das vias públicas, aliada à falta de sinalização, caracteriza conduta omissiva do poder público, que deve responder pelos danos causados a terceiros, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal;

3.
O nexo causal entre a omissão do município e o evento danoso restou devidamente comprovado nos autos, mediante conjunto probatório consistente, incluindo depoimento de testemunhas e demais documentos que compõe o acervo probatório;

4.
O valor fixado a título de danos morais mostrou-se razoável e proporcional, considerando a intensidade do sofrimento experimentado pela parte autora em virtude da perda de seu cônjuge em acidente ocorrido em via pública;

5.
Apelação conhecida e desprovida.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019033-91.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

Por fim, não se vislumbra qualquer vício de fundamentação ou nulidade na sentença, a qual se mostra devidamente motivada, em conformidade com os preceitos legais e constitucionais pertinentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2026